Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-56.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CESSÃO DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
1. Consoante o art. 64 do Código de Processo Civil, a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. O § 1o desse dispositivo estabelece que a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Não se vislumbra incidência de regra de competência absoluta. Quanto à incompetência relativa, observa-se a ocorrência de preclusão, uma vez que deveria ter sido objeto de questão preliminar de contestação.
2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes. Desse modo, não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento.
3. O deslinde da matéria afeta ao alegado descumprimento de cessão de direitos, consistente em obrigação de entrega de imóvel descrito na avença, não necessita de provas outras além das documentais. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide, mostra-se desnecessária a prova testemunhal requerida.
4. Ante a ausência de demonstração do cumprimento do contrato firmado entre as partes, verifica-se que o devedor não se desincumbiu do seu ônus probatório, consoante o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação não provida.